Tribunal: TJMT
Processo: 0006714-98.2011.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006714-98.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OCIMAR SALVANIR - CPF: 618.156.401-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CD E DVD PIRATAS DESTINADOS À VENDA.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. FINALIDADE COMERCIAL. AUTORIA EVIDENCIADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 184, § 2o, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de violação de direito autoral, nos termos do art. 184, §

2o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do laudo pericial de exame
merceológico
que atesta tratar-se de produtos de contrafação (CDs e DVDs), sendo desnecessária a individualização dos titulares dos direitos autorais violados, conforme orientação da Súmula 574 do STJ.

A autoria está evidenciada pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu a aquisição e intenção de comercialização dos produtos ilícitos, detalhando os valores de compra e venda, o que denota seu conhecimento da ilegalidade e o intuito comercial.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, prestados em juízo, ainda que com limitações decorrentes do decurso temporal, confirmam a apreensão do material ilícito no interior do veículo conduzido pelo apelante e corroboram os demais elementos de prova.

A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova apto a fundamentar a condenação, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos do processo.

A ausência do réu na audiência de instrução, somada à revelia decretada, reforça o conjunto probatório inalterado e válido para embasar o decreto condenatório.

O conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para manter a condenação, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado em alegada insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A materialidade do crime de violação de direito autoral pode ser comprovada por laudo pericial realizado por amostragem.

A autoria pode ser demonstrada por confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e apreensão de material ilícito.

Depoimentos de policiais são válidos para embasar condenação, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 184, §

2o; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Súmula relevante citada:
STJ, Súmula 574.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016,
DJe
17.11.2016; TJMT, N.U. 0004322-39.2010.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 15.02.2023, DJE 22.02.2023.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ocimar
Salvanir
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
184, §2o
,

do Código Penal.

Em suas razões (Id.
260239695
), a Defesa postula a absolvição da apelante, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
260239698
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença objurgada (id.
268808297
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 04 de junho de 2011, por volta das 20:00 horas, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, KM 789, BR 158, neste município, o denunciado foi preso em flagrante ocultando 1.416 (um mil quatrocentos e dezesseis) cópias de fonogramas (
CD's
) e 1.640 (um mil seiscentos e quarenta) cópias de videofonogramas (
DVD's
) de diversos autores e títulos, produtos estes de contrafação (Laudo Pericial de Exame
Merceológico
— fls. 14/18 — IP),
qualidades
da qual era ele manifestamente conhecedor, que seriam destinados à venda.

Apurou-se dos autos que, na sobredita ocasião, o denunciado conduzia um veículo VW Gol, placa JGP- 4264, ano 2006, quando foi abordado e revistado no Posto da Polícia Rodoviária Federal, oportunidade em que foram encontrados e apreendidos os aludidos produtos de contrafação.

O indiciado aduziu que os sobreditos
CD's
e
DVD's
“piratas” foram adquiridos na cidade de Brasília-DF pelo valor de R$ 1,00 (um real) cada e que iria revendê-los na cidade de Novo Santo Antônio do Rio das Mortes/MT, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) cada três unidades, porque este era o seu meio de vida (fls. 31/32
). (...)
(sic) (id. 260239664- pág. 07/09)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art.
184, §

2o
, do Código Penal.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (
i
d
.
260239664
- pág.
13
/
1
6), d
o Laudo Pericial De Exame
Merceológico
(id. 260239664 - pág. 21/25)

e do termo de declarações da
s testemunhas
.

Sobre o tema, a Súmula 574 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“
para
a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem
”.

No que diz respeito à autoria, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, durante seu interrogatório na fase policial,
confessou haver adquirido, sem a devida autorização legal, CDs e DVDs na cidade de Brasília, com a intenção de comercializá-los durante uma festa no município de Novo Santo Antônio do Rio das Mortes/MT.
Vejamos
trecho do seu interrogatório extrajudicial
:

“(...) QUE, confirma que adquiriu
no
dia primeiro de junho na cidade de Brasília aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos CD' confirmando que os adquiriu sem autorização legal; QUE, pagou o
valor de 1.500,00 (m
il
quinhentos reais) saindo a 1,00 real cada CD'S e
DV's
: QUE, afirma que ia vender 0
3
(três)
CD's
o
DV's
por 10,00 (dez reais)
, (...) que tinha a pretensão de comercializar na festa no município de Novo Santo Antônio do Rio das Mortes-MT(...) (sic) (id. 260239664 - pág. 17)

Ressalte-se ainda que, embora devidamente intimado, conforme consta no documento de ID 260239688, o apelante deixou de comparecer em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

A testemunha,
PRF

Hugo
Ricardo do Nascimento
, em
juízo
, afirmou que
,

mesmo após o transcurso de mais de doze anos, ainda se recorda da ocorrência envolvendo um veículo contendo CDs e DVDs falsificados, a qual foi objeto de abordagem no município de Barra do Garças/MT
.
Por fim, declarou que, não se recordar do modelo do automóvel.

Em juízo, o
PRF

Claudio Taveira Gouveia
, declarou
lembrar-se da abordagem e da apreensão de uma mala contendo CDs falsificados, localizada no bagageiro do veículo, a qual foi posteriormente encaminhada à Polícia Civil de Barra do Garças/MT.

Por fim,
acrescentou que não se recordava da quantidade de mídias apreendidas, tampouco do modelo do veículo abordado.

Embora decorrido lapso temporal superior a doze anos entre os fatos e a oitiva das testemunhas em juízo, o que justifica eventuais lapsos de memória quanto a detalhes específicos, as declarações prestadas pelos policiais rodoviários federais mostram-se harmônicas entre si e compatíveis com a confissão do réu na fase inquisitorial, corroborando, assim, a prática do delito imputado.
Ressalte-se,
ainda, que, em sua confissão,
o réu chegou inclusive a discriminar
os valores pelos quais comercializava a mercadoria contrafeita apreendida em seu poder, evidenciando o intento de auferir lucro com a atividade ilícita.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“(...)
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (...) (
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
17/11/2016)”

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Ademais, o laudo pericial de exame
merceológico
, constante no documento de ID 260239664 (p. 21/25), concluiu tratar-se de produtos de contrafação, ou cópias, que, em razão da ausência de elementos presentes em discos originais, sugerem não possuir autorização para reprodução ou comercialização.

Nesse sentido, coleciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre o apelante estão comprovadas por meio do laudo pericial, atestando a natureza contrafeita das mercadorias apreendidas em seu poder, e pelo depoimento prestado em juízo pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência, além
da confissão extrajudicial do próprio réu, os quais atestam também a finalidade mercantil dos produtos e o intuito comercial do agente, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório. (...) (N.U 0004322-39.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 22/02/2023)”

À luz do princípio da persuasão racional, portanto, estou convencido de que as provas
carre
adas
em ambas as fases da persecução criminal, ou seja, em observância à regra do art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes e aptas a implicar o apelante

OCIMAR SALVANIR

como o autor do crime de violação de direito autoral que lhe é atribuído, com
a
s
elementares inerentes
ao tipo do art. 184, §

2o, do Código Penal, de modo que se conserva o desfecho condenatório.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

OCIMAR SALVANIR
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025